Tribunal: TCU
Processo: 003.124/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4873/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.124/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Santos Pereira (XXX.020.531-XX); Byron Brazil (XXX.549.701-XX); Evanice Neves Luquini (XXX.690.405-XX); Every Geniguens Tomaz de Aquino (XXX.113.892-XX); Humberto Menezes dos Santos (XXX.621.190-XX); Maria Aldenira Mourao Leitao (XXX.607.641-XX); Roseane Correa Campos (XXX.116.632-XX); Solange Maria Siso Quintairos (XXX.336.582-XX). 1.2. Entidade: Agência Nacional de Mineração. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.